Tribunal: STF
Processo: HC 231795
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 829.545/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS EXISTENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A busca veicular, que é equiparada à busca pessoal, de acordo com o § 2.º do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas ‘b’ a ‘f’ e ‘h’ do § 1.º do citado dispositivo.



    2. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal independerá de mandado prévio se for determinada incidentalmente no curso de prisão ou de busca domiciliar, ou, ainda, como medida autônoma, se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    3. No caso, a revista veicular não decorreu de parâmetros meramente subjetivos dos agentes estatais, tendo sido ressaltado pela Corte local a existência de fundada suspeita a ensejar a realização da diligência, considerando que a Agravante conduzia o automóvel mesmo não possuindo Carteira Nacional de Habilitação. Dessa forma, constata-se que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal e os elementos fáticos consignados são legítimos para fins de busca veicular.



    4. No mais, a custódia preventiva não se revela desarrazoada ou ilegal na hipótese, tendo em vista que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta supostamente prática pela Agravante – transporte interestadual de grande quantidade de entorpecente em concurso de agentes –, a justificar a medida cautelar extrema para a garantia da ordem pública.



    5. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 9, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que, se a busca pessoal: 



    “[...] foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos policiais rodoviários, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e, nos termos do art. 157 do CPP, deve ser desentranhado dos autos a prova ilícita”. (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Em seguida, sustenta que, “ao decretar a prisão preventiva, [o Magistrado de primeiro grau] limitou-se a se referir à gravidade abstrata do delito e ao clamor público, elementos insuficientes para justificar a medida extrema da prisão, conforme nossa pacífica jurisprudência”. (doc. eletrônico 1, p. 6). 



    Por fim, argumenta que: 



    “[...] a paciente está em tratamento médico, bem como realizou no dia 27/03/2023 uma cirurgia de Conização (a conização é uma excisão em forma de cone de tecidos do colo do útero. O objetivo desta intervenção pode ser confirmar um diagnóstico de lesão do colo do útero com a posterior análise dos tecidos ou retirar células alteradas do colo do útero para que não evoluam para neoplasias graves), a qual retornaria no dia 27/04/2023.



    [...]



    Em face disso, a paciente vem pleitear a substituição da prisão em preventiva por prisão domiciliar, consoante se extrai dos fundamentos abaixo evidenciados.” (doc. eletrônico 1, pp. 17-18).



    Ao final, pede a concessão da ordem, liminarmente, para:



    “[...] determinar a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com a suspensão do andamento dos autos; no MÉRITO, requer que seja TRANCADA A AÇÃO PENAL, POR AUSENCIA DE FUNDADA SUSPEITA (FATO ATÍPICO).



    Caso assim não entenda, requer que seja substituído a prisão preventiva pela prisão domiciliar nos termos do artigo 318, II, do CPP [...].” (doc. eletrônico 1, p. 23). 



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a regularidade da atuação policial que culminou na prisão da paciente e de um corréu:



    “[...]



    Consta nos autos que a Agravante foi presa em flagrante no dia 27/04/2023, e após preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V; e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 40kg de maconha.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    No writ impetrado nesta Corte, a Defesa sustentou, inicialmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca veicular alegadamente realizada sem fundadas suspeitas.



    Alegou, no mais, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão preventiva da Acusada. Aduziu a possibilidade de substituição da custódia preventiva pela modalidade domiciliar, considerando que a Agravante encontrava-se em tratamento médico.



    Requereu, liminarmente, a revogação da custódia cautelar e a suspensão do trâmite da ação penal originária. No mérito, pleiteou o trancamento da ação penal, com o reconhecimento da nulidade apontada.



    Subsidiariamente, buscou a substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar.



    Às fls. 323-239, conheci em parte do pedido e, no mais, deneguei a ordem.



    Consoante destaquei na decisão impugnada, a busca veicular, que é equiparada à busca pessoal, de acordo com o § 2.º do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas ‘b’ a ‘f’ e ‘h’ do § 1.º do citado dispositivo.



    O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal independerá de mandado prévio se for determinada incidentalmente no curso de prisão ou de busca domiciliar, ou, ainda, como medida autônoma, se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Sobre a alegação defensiva a respeito do tema, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 28; grifos diversos do original):



    ‘[...]



    7. Menciona o impetrante que a prisão em flagrante da acusada está eivada de nulidade, pois a busca veicular teria ocorrido de forma abusiva e em desconformidade com o artigo 240, §2º do Código de Processo Penal.



    Razão não lhe assiste, contudo.



    Como cediço, a questão está disciplinada no artigo 240 do Código de Processo Penal, verbis:



    ‘Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.



    § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:



    a) prender criminosos;



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção.



    § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.’



    Isto é, para que se possa realizar busca veicular aplicam-se os requisitos da busca pessoal, exigindo-se fundada suspeita de ocultação de arma proibida, ‘coisas achadas ou obtidas por meios criminosos’, ‘cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato’ ou ainda ‘qualquer elemento de convicção’.



    No caso concreto, observa-se, da leitura aos expedientes pré-processuais, que a busca no veículo conduzido pela Sra. JEANNE se deu somente após policiais terem constatado fundada suspeita de prática criminosa.



    O Boletim de Ocorrência (mov. 1.18 da ação penal nº 0000630-34.2023.8.16.0162) e os depoimentos dos policiais militares (movs. 1.5/1.7-AP) dão conta que o paciente e o corréu DOUGLAS foram abordados pela polícia em uma rodovia, trafegando em um veículo conduzido por JEANNE. Durante a abordagem ela informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação, sendo tal elemento, por si só, gerador de fundada suspeita e capaz de justificar investigações mais intensas sobre a prática de outros ilícitos.



    Diante deste contexto, prosseguiram os policiais na averiguação, tendo, então, a solicitado abertura do porta-malas do veículo, onde encontraram uma caixa. Ato contínuo, o corréu confessou que o conteúdo era droga.



    Nesta toada, não há como se coadunar com a tese de ilegalidade da busca veicular. [...].’



    Como se vê, a revista veicular não decorreu de parâmetros meramente subjetivos dos agentes estatais, tendo sido ressaltado pela Corte local a existência de fundada suspeita da prática de ilícito a ensejar a realização da diligência, considerando que a Agravante – e não o Corréu, como afirmado nas razões do presente recurso – conduzia o automóvel mesmo não possuindo Carteira Nacional de Habilitação. Dessa forma, constata-se que o acórdão impugnado está em consonância com o art. 244 do Código de Processo Penal e os elementos fáticos consignados são legítimos para fins de busca veicular.



    [...].” (doc. eletrônico 9, pp. 2-4; grifos no original).



    Nesse contexto, é de se considerar legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que, no meu entendimento, é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha.



    Aliás, a vistoria realizada pelos agentes, no caso, decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. 



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (DJe de 10/5/2016).



    No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: 



    “[...]



    De outra parte, a Corte local manteve a prisão preventiva da Acusada mediante os seguintes fundamentos (fls. 29-33; grifos diversos do original):



    ‘8. Razão não assiste ao impetrante ao suscitar a falta de motivação idônea do decreto preventivo.



     Com efeito, o pronunciamento guerreado tomou como cautela, para justificar o recolhimento, a necessidade de garantir a ordem pública, por entender-se em primeiro grau que, com sua conduta, o réu ameaçou vulnerá-la.



    [...]



    Confira-se o que assinalara o Juízo da origem nesse ponto (mov. 15.1-AP):



    '[...] Ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, o autuado DOUGLAS MARCELO SILVA atribuiu o delito à autuada Jeanne, sendo que apenas aceitou convite desta para vir ao Paraná, mas que ao regressar Jeanne lhe contou sobre o delito, mas que já não tinha mais o que fazer e foi aí que ocorreu a apreensão. Mas, em suma, confirmou o transporte interestadual do entorpecente (evs. 1.12/1.13).



    Por sua vez, a autuada JEANNE CRISTINA MISAEL atribui o delito ao autuado Douglas, aduzindo que recebeu convite a vir ao Paraná, mas não foi informada que seria para buscar droga, que só descobriu tal fato quando da abordagem, no momento que abriram porta-malas. Informou que o carro lhe pertence (evs. 1.15/1.16).



    Contudo, apesar das acusações mútuas entre os autuados, de uma análise sumária verifica-se que foi apreendida grande quantidade de droga no veículo conduzidos pela autuada JEANNE, que tinha como passageiro DOUGLAS, ou seja, 40 quilos da substância entorpecente 'maconha', fracionada em 47, sendo que, pela situação fática apresentada, verifica-se tabletes (cf. ev. 1.9) que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Não fosse só, consta no Boletim de ocorrência e no depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência que o autuado DOUGLAS confessou expressamente sua participação no tráfico de drogas, asseverando que tinha uma dívida e que transportaria a substância entorpecente de Apucarana, no estado do Paraná, até a cidade de Assis, no Estado de São Paulo, pelo valor de R$ 2.000,00 (cf. ev. 1.7).



    Assim, sem prejuízo da presunção de inocência, o que se extrai do caderno processual são indícios seguros de que os indiciados praticaram o crime que lhe são imputados. Sendo que a materialidade do fato, pelos documentos acima citados (ev. 1), está robustamente provada.



    Portanto, a conduta praticada pelos investigados, ao menos em sede de análise sumária, encaixam-se ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.



    Devo salientar que para a prisão cautelar não se faz necessária a prova concreta e a certeza absoluta do cometimento do crime pelo indiciado, bastando indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, já que o mérito da questão será apreciado quando da sentença.



    E o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados também está demonstrado, pois, verifica-se que, se trata da suposta prática do tráfico de drogas organizada, com a participação de pelo menos duas pessoas (os dois autuados).



    Dessa forma, ocorrendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria do fato em análise e do perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, aliado as peculiaridades do feito e dos autuados como acima narradas, verifico a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública e também para coibir a reiteração delitiva, já que soltos, há grandes chances de delinquir, corrompendo adolescentes.



    [...]



    A liberdade do indiciado certamente trará prejuízos concretos à ordem pública e à segurança da comunidade, já que, possivelmente, se posto em liberdade, retomará sua atividade altamente nociva à sociedade.



    Restaram, pois, suficientemente caracterizados os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, já que insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão no caso em comento, já que os autuados supostamente estão praticando o crime de tráfico interestadual de modo que diante da natureza de tal crime, eles poderiam continuar sendo praticados até mesmo com a imposição das cautelares diversas da prisão mais rígidas, como monitoração eletrônica ou prisão domiciliar.



     3. Diante do exposto, estando presentes os requisitos autorizadores de sua custódia, decreto a prisão preventiva de Jeanne Cristina Misael e Douglas Marcelo Silva, o que faço com fulcro no arts. 310, II, 312 e 313, inc. I e II do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.’ (grifou-se). 



    Nesse contexto, denota-se que o periculum libertatis calcou-se na garantia da ordem pública, diante da significativa quantidade de substância entorpecente confiscada: 40kg (quarenta quilogramas) de ‘maconha’.



    A alta quantidade de droga apreendida demonstra maior reprovabilidade na conduta da paciente, porquanto poderia atingir maior número de usuários.



    [...]



    Portanto, não se evidenciam as conclamadas ilegalidade e carência de fundamentação do pronunciamento guerreado, o qual, diga-se, atende aos traçados da lei de regência, aos ensinamentos da doutrina e às recomendações da jurisprudência.



    Vê-se, então, que o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal foi cumprido, pois se encontrou êxito ao imprimir o inafastável destaque aos pontos que conduziram ao recolhimento processual.



    Destarte, não há que se falar em ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, eis que a deliberação exarada está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.



    Importante registrar, outrossim, que o cárcere preventivo não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência quando a decisão respectiva atende aos requisitos processuais necessários, tratando-se de medida cautelar (carcer ad custodiam) que não implica em reconhecimento prematuro da culpabilidade, descartada, pois, indesejada antecipação de pena (carcer ad poenam).



    Desta feita, demonstrada a imprescindibilidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, deixo de acatar essa insurreição.’



    Reafirmo que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a custódia preventiva não se revela desarrazoada ou ilegal na hipótese, tendo em vista que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta supostamente prática pela Agravante – transporte interestadual de grande quantidade de entorpecente em concurso de agentes –, a justificar a medida cautelar extrema para a garantia da ordem pública.



    [...]



    Assim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021.” (doc. eletrônico 9, pp. 5-7; grifos no original).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Vejam-se ainda os seguintes precedentes no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 193.603 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada.” (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/9/2016).



    Dessa forma, constata-se que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312, do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Por consequência, ficam prejudicados os demais pedidos.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator